Tribunal: TJMT
Processo: 1023137-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023137-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LEONILDO ANTONIO BACCIN
AGRAVADA:- HUMBERTO NONATO DOS SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1023137-79.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível Comarca de Diamantino que em Cumprimento de Sentença para o recebimento de honorários referente à Ação de Manutenção de Posse, determinou expedição de nova carta de adjudicação, mandado de imissão de posse e reforço policial do imóvel rural matrícula n° 1.044 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.
O agravante alega que ajuizou Ação Declaratória envolvendo o imóvel em litígio, cuja tutela de urgência ainda não foi analisada. E mais, existe agravo ao STJ quanto a negativa de seguimento do Recurso Especial e Recurso Extraordinário interposto contra a decisão do Juízo de Segunda Instância.
Acrescenta que também não foi analisado o pedido de justiça gratuita tácita feita pelo agravante.
Diz que diante desse cenário, é temerário o prosseguimento do feito com a expedição da carta de adjudicação.
Afirma que o processo originário possui inúmeras irregularidades, fato este que não apenas o agravante insiste em dizer, tem-se também outros executados que se manifestaram nos autos. Por isso, imperiosa a suspensão da decisão de adjudicação até que toda esta celeuma seja resolvida. Ademais, o crédito eventual o agravado Humberto não será preterido porque estará incidindo juros e correção monetária.
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita provisoriamente e apenas para este recurso, sem prejuízo de eventual impugnação pelos agravados.
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra o decisum que determinou expedição de nova carta de adjudicação, mandado de imissão de posse e reforço policial do imóvel rural matrícula n° 1.044 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinada o cumprimento da imissão de posse.
Ademais, ao que consta há um pedido de tutela de urgência pendente de análise na Ação Declaratória de Inexistência ou Nulidade de Sentença que, se concedida, poderá alterar o andamento desse feito.
Por outro lado, não haverá prejuízo imediato ao agravado, visto que ele não necessita da área para a sobrevivência.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator